Tribunal: TJES
Processo: 5000432-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000432-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALESSANDRA RODRIGUES GONCALVES
AGRAVADO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na sessão do dia 22 de novembro de 2022, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas trazidas a este órgão colegiado.

Rememoro aos nobres que o douto relator, Desembargador Substituto Marcos Antônio Barbosa de Souza, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, pois vislumbrou que “
os rendimentos fixos da Recorrente correspondem a aproximadamente 2 (dois) salários mínimos, resta demonstrado que a mesma não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento, de modo a justificar a concessão do benefício pretendido
”.

Nesta hipótese, constato que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (evento 2034007) não é infirmada pelos elementos constantes nos autos, uma vez que a recorrente ostenta renda líquida (evento 11316748) de R$ 2.805,82 (dois mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), fruto do emprego como técnica de segurança do trabalho.

É assente na jurisprudência desta colenda Câmara Cível que a assistência judiciária gratuita pode ser conferida às partes que percebem rendimentos líquidos inferiores a 03 (três) salários mínimos mensais, vide os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO REVELAM QUE A SITUAÇÃO DO RECORRIDO SE ADEQUA AO DEFERIMENTO DA BENESSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de instrumentalizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como da unidade da jurisdição. Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, dispõe que a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça dar-se-á mediante simples afirmação de insuficiência pela parte, não subsistindo dúvidas que tal declaração possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada no caso de ser constata através de elementos dos autos que se afastam da alegada insuficiência de recursos financeiros. II. In casu, restou revelado que o Recorrente FAGNER Rocha LOUREIRO possui renda mensal superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme contracheques juntados às fls. 863/865, sendo de inquestionável relevância, outrossim, o fato de que está financiando imóvel em localidade distinta daquela indicada como sua residência, consoante verificado na peça vestibular, circunstância que possibilita a verificação de capacidade financeira incompatível com a alegação de miserabilidade.
III. As circunstâncias fáticas que ressaem dos elementos de prova dos autos são suficientes para infirmar a Declaração de Hipossuficiência colacionada aos autos, eis que a renda e patrimônio do Recorrente não se amoldam aos parâmetros fixados por esta Egrégia Segunda Câmara Cível para os fins de concessão da benesse, notadamente, no sentido de que é devido o deferimento da Gratuidade da Justiça quando a parte possuir renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos.
lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0041668-31.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 11/10/2022; DJES 25/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, AGASALHANDO ENTENDIMENTO AMPLAMENTE DOMINANTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. INCLUINDO A DO C. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular -, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural e que, ademais, o § 4º do mesmo artigo complementa o entendimento anteriormente exposto ao prever que a assistência da parte por procurador particular não impede a concessão da benesse. 2. Quanto à pessoa jurídica, o entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o deferimento da benesse depende da comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não sendo suficiente para tanto a simples juntada da declaração de pobreza (enunciado sumular nº 481).
Neste caso concreto, a apresentação do balanço patrimonial da primeira agravante contemporâneo ao pedido de concessão do benefício pretendido indica que suas despesas superam em muito a sua receita, o que, aliado à circunstância de estar em processo de recuperação judicial se mostra suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica. O segundo agravante (pessoa física) demonstrou que percebe remuneração mensal de R$ 3.371,69 (três mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), conforme histórico de créditos de fl. 97 e que possui diversos apontamentos em seu nome no SERASA (fls. 76/77), o que, por ora, confirma a sua declaração de hipossuficiência.
3.Recurso provido. (TJES; AI 0019149-47.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 02/02/2021; DJES 03/03/2021)

Ademais, a agravante ostenta despesas consideráveis com material didático (eventos 2034010, 2034011, 2034012, 2034013 e 2034014) e com a mensalidade da faculdade de odontologia (evento 2034018).

Cumpre mencionar, ainda, que a recorrente é solteira e não ostenta imóvel próprio, arcando com aluguel (evento 2034016) no patamar de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), circunstâncias que reforçam a possibilidade de deferimento da benesse em enfoque, ainda que a agravante esteja assistida por advogado particular (art. 99, §4º, do CPC).

Pelo exposto, acompanho o voto de relatoria para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de conferir o benefício da gratuidade de justiça à agravante.

Diligencie-se.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000432-66.2022.8.08.0000

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE :
ALESSANDRA RODRIGUES GONCALVES

RECORRIDO : MULTIVIX – NOVA VENÉCIA - Empresa Capixaba de Ensino, Pesquisa e Extensão S/A

PROC. ORIGINÁRIO: 5002409-13.2021.8.08.0038

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA
(RELATOR)

A controvérsia consiste em verificar se a Recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

Pois bem.

A
teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Já o § 3º do artigo 99, do CPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

No caso,
conforme se extrai do
s
comprovante
s
de rendimentos da Recorrente, juntado
s
aos autos do processo originário, a mesma recebe, mensalmente, salário no valor de R$ 2.380,50 (dois mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos). - ID
11185124

e
11316748

-,
no desempenho das funções de Técnica em Segurança do Trabalho.

Conforme comprovado nos autos, a Recorrente cursa
O
dontologia e, além de
suportar as despesas relativas às mensalidades da faculdade e compra de material didático e equipamentos utilizados nas atividades do curso em referência, ainda arca com o pagamento de aluguéis do imóvel onde reside, energia elétrica e demais despesas necessárias para a sua mantença.

Nesse contexto, considerando que os rendimentos fixos da Recorrente correspondem a aproximadamente 2 (dois) salários mínimos, resta
demonstrado que a mesma não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de
seu sustento, de modo a justificar a concessão do benefício pretendido.

E
m face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, para conceder a gratuidade de justiça.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL. DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.

1. A teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

2. Já o § 3º do artigo 99, do CPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

3. Deve ser concedida a gratuidade de justiça, quando a parte demons
tra que
o valor percebido mensalmente, a título de salário, não se mostra suficiente para suportar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.